Tribunal: TJMT
Processo: 1040760-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040760-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), VITOR HUGO FERREIRA GOMES - CPF: 125.779.306-31 (AGRAVANTE), PAULO CESAR PEREIRA DE AMARAL - CPF: 815.089.481-00 (AGRAVADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), KAIZEN ELEVADORES LTDA - CNPJ: 40.787.399/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RECONVENÇÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por reconvinte em ação de indenização por acidente de trânsito, sob o fundamento de que a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada, não obstante tenha sido oportunizada a complementação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
a documentação apresentada pelo recorrente é suficiente para assegurar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de
hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica do requerente.

4. A evolução dos rendimentos do agravante, com aumento substancial da renda líquida mensal, aliada à ausência de comprovação de encargos financeiros, composição familiar ou despesas que evidenciem impossibilidade de arcar com as custas,
permite concluir pela ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

5. Não é admissível, em sede recursal, a juntada de documentos que poderiam ter sido apresentados no momento oportuno em primeiro grau,
especialmente quando expressamente requisitados pelo
J
uízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso

conhecido e
desprovido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade contributiva. 2. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal com o fim exclusivo de suprir omissão da parte que deixou de apresentá-los no momento processual oportuno.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
art. 99, §§ 2o e 3o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 7.607/PR e REsp n. 1.971.958/DF
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agra
vo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo
interposto
por

VITOR HUGO FERREIRA
GOMES
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
n.
1021575-04.2024.8.11.0041, movida por
PAULO CESAR PEREIRA DE AMARAL
em face do ora agravante e de
Y. JIWAGO CORREIA FILHO &
CIA LTDA.
, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça (id. 329458371).

Em suas razões, o agravante
alega
que
não possui
recursos
financeir
o
s para promover o pagamento d
as
custas

processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família
. Aduz ter apresentado, em sede de contestação,
declaração de

hipossuficiência, holerites e comprovante de endereço,
além de ter juntado com o presente
seu IRPF, demonstrando
condição econômica
limitada
.

Sustenta que a
decisão
objurgada
, ao indeferir
o benefício
sem qualquer motivação

concreta
, tampouco
demonstrar elementos que infirmem
su
a declaração, afronta diretamente o disposto
no art. 99, § 3o, do CPC e
o princípio

constitucional do acesso à justiça
. Menciona que
não se pode exigir do cidadão comum provas documentais

adicionais de sua pobreza, sob pena de esvaziar a própria
finalidade d
a benesse, e que basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada.

Quanto à tutela antecipada recursal, afirma que a probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação acostada ao feito, que evidencia sua vulnerabilidade econômica, enquanto o perigo de dano se revela no fato de que
a exigência de

recolhimento de custas configura obstáculo intransponível ao exercício do direito de

ação
. Salienta que não há risco de irreversibilidade da medida, pois s
e consta
do que
não faz jus à gratuidade, é

plenamente viável a revogação da benesse e a exigência dos valores
.

Com essas considerações
, requer
eu
a

atribuição

de efeito ativo ao recurso,
para
que lhe
fosse

deferida
a gratuidade de justiça, su
spende
ndo
os efeitos da decisão
agravada e autorizando o regular
prosseguimento da demanda sem o

recolhimento de custas
e despesas processuais até o julgamento final do presente
.
No
mérito,
postula
a cassação do
decisum
,
confirmando-se a concessão
da benesse.

O
pedido
de

efeito ativo
foi
in
deferido
,

tendo sido concedido, no entanto,
efeito suspensivo ao recurso, para obstar a eficácia da decisão
combatida
até o julgamento definitivo d
a insurgência
,
com a consequente
sustação do prazo fixado para o recolhimento das custas iniciais da reconvenção

(id.
329845855
).

Embora intimad
o
(id.
329862883
),
o

agravado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
338001878
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
PAULO CESAR PEREIRA DE
AMARAL
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
em desfavor de
VITOR HUGO FERREIRA GOMES
e
Y. JIWAGO CORREIA FILHO & CIA LTDA.
, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos morais equivalentes a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), e por danos estéticos na quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), devidamente atualizados, além de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 156734327, na origem).

O réu
VITOR HUGO FERREIRA GOMES
apresentou contestação com pedido contraposto, postulando, entre outros, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (id.
178568706
, na origem).

Ao sanear o feito, o Magistrado oficiante recebeu o pedido contraposto como reconvenção
e
,
por entender que o documento
acosta
do - apenas um holerite -
não demonstra a real situação financeira
da parte, determinou sua intimação para emendar a inicial reconvencional (id.
201740970
, na origem).

Em resposta,
o reconvinte procedeu à juntada dos holerites de abril/2025, maio/2025 e junho/2025 (id. 204436224, na origem), tendo o Juízo de primeiro grau
indeferido a benesse, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, verifico que a documentação apresentada não comprova a hipossuficiência alegada pela reconvinte, razão pela qual indefiro o referido pedido.

Por essa razão, intime–se a parte reconvinte para que comprove o recolhimento das custas iniciais da ação.

Decorrido o prazo de 15 dias e não tendo o autor informado o pagamento das custas, certifique-se e façam os autos conclusos
. (...)”.
(id. 213249751, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende
que a decisão objurgada seja cassada, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento
.

A controvérsia
recursal

reside
na
averiguação da adequação técnico-jurídica da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante, sob o fundamento de que a documentação apresentada não demonstraria a
hipossuficiência
econômica alegada.

Do exame dos elementos constantes dos autos originários
, verifica-se que o
recorrente
apresentou declaração de
hipossuficiência

(id.
178568710
, na origem), acompanhada de demonstrativo
s
de pagamento referentes aos meses de novembro/2024
e
abril
a junho
/2025
(id
s
.
178568712
,
204436229
,
204436230
e
204436232
, na origem
).

A evolução remuneratória revelada pela documentação
existente
demonstra que
, embora o
holerite
relativo a novembro/2024 evidenciasse rendimento líquido de R$ 2.622,35, os demonstrativos subsequentes apontam valores que oscilam entre R$ 5.613,58 e R$ 5.808,81, evidenciando substancial incremento na capacidade contributiva do agravante.

O
art
. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade em favor da declaração de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural. Essa presunção, todavia, ostenta natureza
iuris

tantum
, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelam
capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência, conforme expressamente autoriza o § 2o do mesmo dispositivo.

No caso vertente, os elementos probatórios revelam-se suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada.

O Magistrado de origem, ao sanear o feito, determinou expressamente que o reconvinte
comprovasse, mediante
documentação
idônea,
que fazia jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial cópia dos três últimos
holerites
ou das três últimas declarações de imposto de renda (id.
201740970
, na origem). Em resposta, o agravante limitou-se a juntar os
demonstrativos de pagamento
de abril, maio e junho de 2025, deixando de
trazer aos autos
quaisquer outros elementos que pudessem
corroborar
a insuficiência de recursos e
demonstrar sua real condição financeira.

Neste ponto, vale mencionar que
o recorrente trouxe aos autos do presente agravo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda relativa ao exercício de 2025 (id.
329458383
), documento que já existia à época em que o Juízo de primeiro grau
oportunizou
a comprovação da condição econômica.
Assim, t
endo o agravante deixado de apresentar tal elemento quando intimado para complementar a documentação, não se pode considerá-lo nesta sede
recursal
para fins de aferição do acerto técnico da decisão vergastada, sob pena de se permitir que a parte complemente, em segunda instância, o conjunto probatório que deliberadamente optou por não
carrear aos autos
no momento processual adequado.

Com efeito, embora devidamente
oportunizado
, o agravante não

apresentou
comprovantes de despesas ordinárias
, informações sobre a composição do núcleo familiar, existência de dependentes, encargos financeiros assumidos ou quaisquer outras circunstâncias
excepcionais
que justificassem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. A documentação limitou-se aos
holerites
e à declaração genérica de
hipossuficiência
.

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que, embora a declaração de
hipossuficiência

possua
presunção de veracidade,
esta
pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos revela
re
m capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos
, senão vejamos
:

“(...)

A presunção de
hipossuficiência
do
art
. 99, § 3o, do Código de Processo Civil é relativa e pode ser afastada por evidências fáticas de capacidade econômica
(...)”.

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
na AR n. 7.607/PR, relator Ministro João
Otávio
de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025)
.

“(...)
A presunção de
hipossuficiência
pode ser afastada mediante demonstração de capacidade econômica incompatível.
(...)”.
(
STJ,
REsp
n. 1.971.958/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025)
.

Nessa
perspectiva
, a renda líquida mensal superior a R$ 5.600,00, aliada à ausência de comprovação de despesas
excepcionais
ou encargos que comprometam substancialmente tal montante, demonstra que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Não se desconhece que a assistência judiciária gratuita não se destina exclusivamente aos absolutamente miseráveis, alcançando todos aqueles que, embora possuam alguma capacidade econômica, não dispõem de meios para suportar as despesas processuais. Todavia, tal entendimento não autoriza a concessão indiscriminada da benesse a todo aquele que simplesmente declare não possuir condições de arcar com o processo, máxime quando os elementos objetivos dos autos revelam situação diversa da alegada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VITOR HUGO FERREIRA
GOMES
,

mantendo
incólume
a decisão vergastada
,
devendo prosseguir o feito na origem com o recolhimento das custas iniciais da reconvenção no prazo legal, sob pena de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026